Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. PRESTAÇÃO. ALCANCE EM AMBIENTE EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO EM RAZÃO DA INICIATIVA DA PRÓPRIA AUTORA. RESOLUÇÃO DA PRETENSÃO. PERDA DO OBJETO. ELISÃO DO INTERESSE PROCESUAL. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, INCISO VI). ÔNUS PROCESSUAIS. IMPUTAÇÃO À AUTORA. PREMISSA. DEFLAGRADORA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EVITABILIDADE DA LIDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. PARÂMETRO. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. APELO DESPROVIDO.
1. Extinta a ação após a ultimação da relação processual e sem resolução do mérito em razão do desaparecimento do interesse de agir e do objeto da postulação, a imputação dos encargos da sucumbência pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide e saíra vencido deve suportar os ônus sucumbenciais em ponderação com o princípio da sucumbência, ponderado que, em situação de extinção da fase cognitiva sem resolução do mérito em razão do desaparecimento do objeto litigioso, a imputação das verbas de sucumbência, segundo aludido princípio, deve ser guiada pela apreensão de qual litigante fora o deflagrador da lide, ou seja, cuja conduta resultara na deflagração da relação processual (CPC, art. 85, §10).
2. Aviada pretensão cominatória por aluna em face da instituição de ensino superior que frequentara visando o reconhecimento de que havia realizado o exigido para obtenção do diploma de conclusão do curso e colação de grau, indeferida a tutela provisória que demandara com aquela conformação e realizada a postulação em ambiente extrajudicial após ter atendido as condições estabelecidas pela entidade educacional, induzindo que a autora fora a única responsável pela deflagradora da relação processual, que, ao final, não lhe fora útil, pois desaparecido o objeto da postulação em razão das providências que ultimara fora do ambiente processual, os ônus da sucumbência, segundo o princípio da causalidade, devem-lhe ser imputados.
3. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.